Tribunal: TJES
Processo: 5007346-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007346-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLOVIS MARIO LORENZON
AGRAVADO: EDNA MARIA CARDOZO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007346-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CLOVIS MARIO LORENZON

AGRAVADA: EDNA MARIA CARDOZO

JUIZ: DR. VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLOVIS MARIO LORENZON em face de DECISÃO (Id. 1967892) proferida no Processo nº 0000596-71.2019.8.08.0049 (AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL), ajuizado em face de EDNA MARIA CARDOZO, cujo
decisum
indeferiu o pedido de fixação de aluguéis.

Em suas razões recursais,
requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Com relação ao mérito, asseverou “
que todo o patrimônio advindo durante o período de união estável se deu por subrogação dos bens recebidos pelo Agravante como adiantamento de legítima, e por isso, nada haveria para partilhar com a Agravada.
”

Destacou, entretanto, que, “
apesar de entender que os bens, em especial o imóvel residencial, pertença unicamente ao Agravante, (...) até que sobrevenha sentença judicial transitada em julgado declarando tal direito, o indigitado imóvel estará sob o manto da litigiosidade e por força da regra contida no Art. 1.725 do CC, por hora, caberá 50% (cinquenta por cento) do mesmo para cada parte
”, no que alicerça o “
pedido de fixação de aluguel em desfavor da Agravada, vez que esta utiliza-se (desde a separação de corpos ocorrida em 2016), de modo exclusivo da residência, onde o casal coabitava
”,
ao passo em que o recorrente viveria de favor e em condições precárias.

Sequencialmente, afirmou que
a ausência de
quantificação do
s
alugu
éis proporcionais
não pode ser
impeditivo

para
o deferimento,
sobretudo porque o valor da locação poderá ser fixado após avaliação técnica ou em fase de liquidação de sentença.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para “
reconhecer, desde já, o direito do Agravante sobre os aluguéis proporcionais que o mesmo faz jus, sobre o imóvel residencial em questão, cujo valor deverá ser fixado conforme as características do imóvel, ou, após a avaliação técnica do mesmo, ou, em fase de liquidação de sentença
”,
devendo a obrigação ser fixada a partir da data da citação, a perdurar até o momento que a Agravada deixe de usar a residência de modo exclusivo,
para, no mérito, pugnar pela reforma da decisão.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito (Id. 1994673)
para fixar
aluguéis devidos
pela ré/agravada
,
enquanto
perdurar
a utilização exclusiva da
residência,

em um salário-mínimo vigente
,
quantia a ser adimplida
no

quinto dia útil do mês
subsequente ao vencido, com o primeiro vencimento em 07.02.2022
,
sem prejuízo da
adoção de numerário distinto pelo magistrado
a quo
no decorrer da
instrução processual.

Recurso de Agravo Interno por
EDNA MARIA CARDOZO
no Id. 2093883, contrarrazoado no Id.
2275210.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id. 2093933, no qual a agravada alegou, em suma, residir no imóvel com os dois filhos do ex-casal, sendo um deles credor de alimentos do genitor/agravante, que, por encontrar-se em débito, obriga-lhe a custear com todos os gastos da filha, panorama que afastaria o ventilado uso exclusivo do imóvel e ensejaria no desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007346-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CLOVIS MARIO LORENZON

AGRAVADA: EDNA MARIA CARDOZO

JUIZ: DR. VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLOVIS MARIO LORENZON em face de DECISÃO (Id. 1967892) proferida no Processo nº 0000596-71.2019.8.08.0049 (AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL), ajuizado em face de EDNA MARIA CARDOZO, cujo
decisum
indeferiu o pedido de fixação de aluguéis.

Em suas razões recursais,
requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Com relação ao mérito, asseverou “
que todo o patrimônio advindo durante o período de união estável se deu por subrogação dos bens recebidos pelo Agravante como adiantamento de legítima, e por isso, nada haveria para partilhar com a Agravada.
”

Destacou, entretanto, que, “
apesar de entender que os bens, em especial o imóvel residencial, pertença unicamente ao Agravante, (...) até que sobrevenha sentença judicial transitada em julgado declarando tal direito, o indigitado imóvel estará sob o manto da litigiosidade e por força da regra contida no Art. 1.725 do CC, por hora, caberá 50% (cinquenta por cento) do mesmo para cada parte
”, no que alicerça o “
pedido de fixação de aluguel em desfavor da Agravada, vez que esta utiliza-se (desde a separação de corpos ocorrida em 2016), de modo exclusivo da residência, onde o casal coabitava
”,
ao passo em que o recorrente viveria de favor e em condições precárias.

Sequencialmente, afirmou que
a ausência de
quantificação do
s
alugu
éis proporcionais
não pode ser
impeditivo

para
o deferimento,
sobretudo porque o valor da locação poderá ser fixado após avaliação técnica ou em fase de liquidação de sentença.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para “
reconhecer, desde já, o direito do Agravante sobre os aluguéis proporcionais que o mesmo faz jus, sobre o imóvel residencial em questão, cujo valor deverá ser fixado conforme as características do imóvel, ou, após a avaliação técnica do mesmo, ou, em fase de liquidação de sentença
”,
devendo a obrigação ser fixada a partir da data da citação, a perdurar até o momento que a Agravada deixe de usar a residência de modo exclusivo,
para, no mérito, pugnar pela reforma da decisão.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito (Id. 1994673)
para fixar
aluguéis devidos
pela ré/agravada
,
enquanto
perdurar
a utilização exclusiva da
residência,

em um salário-mínimo vigente
,
quantia a ser adimplida
no

quinto dia útil do mês
subsequente ao vencido, com o primeiro vencimento em 07.02.2022
,
sem prejuízo da
adoção de numerário distinto pelo magistrado
a quo
no decorrer da
instrução processual.

Recurso de Agravo Interno por
EDNA MARIA CARDOZO
no Id. 2093883, contrarrazoado no Id.
2275210.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id. 2093933, no qual a agravada alegou, em suma, residir no imóvel com os dois filhos do ex-casal, sendo um deles credor de alimentos do genitor/agravante, que, por encontrar-se em débito, obriga-lhe a custear com todos os gastos da filha, panorama que afastaria o ventilado uso exclusivo do imóvel e ensejaria no desprovimento recursal.

Prefacialmente, desnecessária reanálise do pedido de concessão da gratuidade da justiça ao agravante, porquanto já deferida em primeiro grau de jurisdição, conforme despacho proferido à fl. 518, dos autos originários, circunstância que atrai a aplicação do artigo 9º, da Lei 1060/50, segundo o qual “
Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.
”

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 1.326, do CC/02, que “
Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões
”.

Idêntico tratamento é inferido do artigo 1.319, do CC/02, ao prescrever que “
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
”

Na hipótese, após o exame das peças reproduzidas no presente instrumento, sobretudo da exordial e contestação, noto que, muito embora haja dissenso entre as partes no tocante à forma de aquisição do imóvel
que serviu de residência para o casal
, revela-se,
a priori
, incontroversa a propriedade do autor/agravante
em
relação a 50% (cinquenta por cento) d
aquele
, de tal modo que,
em tese,

assistir-lhe-ia
razão
em
vindicar a fixação de aluguel mensal em desfavor da ré/agravada pelo uso exclusivo,
sob pena, inclusive, de ensejar enriquecimento sem causa.

Noutras palavras,
“
É admissível a fixação de alugueis devidos contra o cônjuge que, após a separação de fato ou divórcio, permanece na posse exclusiva de bem comum de propriedade do casal, inclusive antes mesmo da partilha do bem, desde que não haja dúvida acerca da quota-parte de cada cônjuge e de que haja oposição à posse exclusiva
” (
STJ
;
AgInt no REsp 1847015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)

Nesse passo, considerando a alegação de aquisição onerosa deduzida em contestação, r
evelar-se-ia, a princípio
,
adequada,
com fulcro nos artigos 1.319, 1.326, 1.725 e 1.658, do CC/02,
a
fixação de aluguel restrito à cota parte incontroversa do agravante.

E
m idêntico
sentido:
STJ
;
REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 04/06/2021;
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030180114735, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021;
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035150209415, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021.

Sucede, contudo, que, em virtude das informações apresentadas em contrarrazões, e
xtrai-se
dos autos que
o imóvel objeto da pretensão indenizatória constitui a residência não apenas da
agravada,
m
as,
também,
dos dois filhos do casal,
RODRIGO e SOPHIA,
os quais, apesar de serem maiores de idade, n
ão possuem
condições de a
rcarem,
sozinhos,
com
as suas subsistências,
circunstância que, amparada na relação de parentesco, atrai a obrigação de
auxílio
por parte de
seus genitores,
nos termos do artigo 1.694, do CC/02.

Diante deste cenário,
tem-se que
após a separação fática do casal, permaneceu a agravada (genitora) residindo no imóvel com a prole, d
a qual arcou
com a maior parte dos gastos familiares,
elemento que afasta a assertiva recursal amparada no uso exclusivo do bem pelo cônjuge virago, pretenso fato gerador do pedido indenizatório
.

Cumpre salientar, por oportuno e relevante a situação envolvendo SOPHIA LORENZON,
filha das partes, em favor da qual subsiste obrigação alimentar fixada em desfavor do agravante (genitor) no
Processo
nº
0002343-61.2016.8.08.0049,
no equivalente a
50%
(cinquenta por cento) do salário-mínimo
, acrescido da integralidade do plano de saúde e da metade dos gastos com medicamentos, consultas, psicólogo, material escolar, livros e uniformes,
da qual
o g
e
nitor estaria em débito (Id. 2094178,
pp.
32),
aumentando,
para a agravada,
o ônus d
e suprir as necessidades dos filhos do ex-casal
.

Note-se que referida obrigação permanece incólume, consoante
acórdão reproduzido no Id. 2094251, pp. 15/21, proferido
pela e. Primeira Câmara Cível,
no Recurso de Apelação Cível nº 0000597-56.2019.8.08.0049,
ao manter
a sentença de improcedência da ação exoneratória ajuizada pelo genitor/agravante.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se o e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante do ululante proveito indireto do próprio condômino (agravante), cujos filhos, repita-se, também habitam a casa que, anteriormente, abrigava todo o núcleo familiar, “
é certo que a utilização do bem pela descendente dos coproprietários — titulares do poder familiar e, consequentemente, do dever de sustento — beneficia a ambos, não se configurando, portanto, o fato gerador da obrigação indenizatória fundada nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil
” (
STJ
;
REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 04/06/2021).

Referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1.
O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
2.
Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes.
3.

Na hipótese dos autos, desde o divórcio das partes, o ex-marido reside no imóvel comum em companhia da filha (cujo sustento provê quase que integralmente), sem efetuar nenhum pagamento a ex-esposa (coproprietária) a título de aluguel. 4.
Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ.
5.
A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação.
6.
A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia.
7. Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge.
8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

9. Ademais, o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas.

10.
Hipótese em que o provimento jurisdicional - pela improcedência da pretensão autoral - submete-se à regra rebus sic stantibus, notadamente por se tratar de controvérsia que guarda relação com institutos de direito de família.
11.
Recurso especial não provido. (
STJ
; REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 04/06/2021)

Por conseguinte, t
anto
pela situação de maior vulnerabilidade do cônjuge que permanece residindo e arcando com a maior parte dos gastos da prole
após a separação fática
,
quanto pela moradia fornecida aos filhos após o rompimento da vida conjugal (alimentos
in natura
)
,
não há que se falar
no uso exclusivo do imóvel pelo cônjuge virago e, desta forma,
na
pretendida
fixação, a título de indenização, de aluguel correspondente à quota-parte do cônjuge varão.

Pontue-se, outrossim, que,
até prova em contrário, o valor da prestação alimentícia definido em Juízo considerou a continuidade d
o uso,
em favor da filha das partes,

do imóvel que servia de residência familiar, sendo, portanto,
alimento
in natura
,
razão pela qual
eventual deferimento da pretensão recursal conspurcaria o acórdão proferido
no Recurso de Apelação Cível nº 0000597-56.2019.8.08.0049, na medida em que, por via transversa, r
eduziria
os alimentos devidos pelo agravante em favor de sua filha e no consequente redimensionamento da obrigação alimentar entre os genitores, m
ajorando
o
ônus
devido pela agravada.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que
revogo a decisão que recepcionou o
recurso no duplo efeito (Id. 1994673
) e
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
(Id.
2093883
).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
Direito civil.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
Imóvel em condomínio.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Bem utilizado como residência pelo ex-cônjuge em conjunto com os filhos do casal.
ARTIGO 1.694, DO CC/02.
Obrigação de parentesco.
Uso exclusivo e enriquecimento sem causa não comprovados.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Nos termos do
artigo 1.326, do CC/02, “
Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões
”,
ao passo em que, de acordo com o
artigo 1.319, do CC/02, “
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
”

II.
Nestes termos, por força dos
artigos 1.319, 1.326, 1.725 e 1.658, do CC/02,
e diante da
alegação de aquisição onerosa, r
evelar-se-ia, a princípio
,
adequada,

a
fixação de aluguel mensal em desfavor da ré/agravada,
restrito à cota parte incontroversa do agravante,
d
ecorrente do
uso exclusivo do imóvel
que serviu de residência para o casal
,
sob pena, inclusive, de ensejar enriquecimento sem causa.

III.
Contudo, e
xtrai-se
dos autos que
após a separação fática do casal, permaneceu a agravada residindo no imóvel com a prole,
da qual arcou
com a maior parte dos gastos familiares,
inclusive de S.L., credora de alimentos do agravante,
elemento que afasta a assertiva recursal amparada no uso exclusivo do bem pelo cônjuge virago, pretenso fato gerador do pedido indenizatório
.

IV.
Em caso análogo ao presente, manifestou-se o e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante do ululante proveito indireto do próprio condômino (agravante), cujos filhos, repita-se, também habitam a casa que, anteriormente, abrigava todo o núcleo familiar, “
é certo que a utilização do bem pela descendente dos coproprietários — titulares do poder familiar e, consequentemente, do dever de sustento — beneficia a ambos, não se configurando, portanto, o fato gerador da obrigação indenizatória fundada nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil
” (
STJ
;
REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 04/06/2021).

V.
Por conseguinte, t
anto
pela situação de maior vulnerabilidade do cônjuge que permanece residindo e arcando com a maior parte dos gastos da prole
após a separação fática
,
quanto pela moradia fornecida aos filhos após o rompimento da vida conjugal (alimentos
in natura
)
,
não há que se falar
no uso exclusivo do imóvel pelo cônjuge virago e, desta forma,
na
pretendida
fixação, a título de indenização, de aluguel correspondente à quota-parte do cônjuge varão.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.